Tribunal: TJMT
Processo: 1005800-88.2020.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005800-88.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres, Anônima]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALESSANDRO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 265.083.078-60 (APELANTE), LINO ELIAS DE PINA - CPF: 055.059.818-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALESSANDRO GUIMARAES DE SOUZA
.

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CESSÃO DE AÇÕES
DE BANCO INCORPORADO
.
INÉRCIA DO CEDENTE.
PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de dividendos relativos a ações preferenciais do Banco
apelado
, incorporado pelo Banco do Brasil, em razão
da falta de provas da titularidade
.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia gira em torno da alegação de prescrição no direito de cobrar dividendos e de realizar a conversão de ações preferenciais, diante da incorporação
de uma instituição financeira por outra
.

II
I
.
RAZÕES DE DECIDIR
.

3. O apelante adquiriu as ações por cessão de direitos em 2017, após o decurso do prazo legal para a conversão e o direito de recesso. Conforme jurisprudência do STJ, a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo.

Verificada a inércia do acionista originário, configurou-se a prescrição da pretensão do apelante, não havendo direito de exigir dividendos não pagos.

IV.DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O direito de exigir dividendos e conversão de ações está sujeito à prescrição, sendo reconhecida a inércia do acionista
cedente
.”

Dispositivo relevante citado: Lei no 6.404/1976, art. 137, IV.

Jurisprudência

relevante citada:

STJ -
AgInt
no REsp 1598978/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma,
DJe
14/12/2020;

TJMT - Apelação Cível n.o 1042334-28.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
Sorriso
, que, nos autos da Ação
de Cobrança c/c Obrigação de fazer
n.
1005800-88.2020.8.11.0040
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial,
em razão da falta de provas de
titularidade
s das ações,
em demanda
que
visava a declaração
de validade
dos direitos do auto
r
ao
creditamento
dos dividendos não pagos
entre os anos
de 1998 a 2019
, bem como, pleiteia
a declaração de obrigatoriedade de o Banco do Brasil adquirir as referidas ações pelo
valor atualizado.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Prejudicial de mérito
- prescrição
.

2. Da regularidade da cessão;

3. Do dever de entregar as ações
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar procedentes os pedidos
da inicia
is
. (ID.
238886693
)

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
238886712
), rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ALESSANDRO GUIMARAES DE SOUZA.

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de fazer n. 1005800-88.2020.8.11.0040, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, em razão da falta de provas de titularidades das ações, em demanda que visava a declaração de validade dos direitos do autor ao
creditamento
dos dividendos não pagos entre os anos de 1998 a 2019, bem como, pleiteia a declaração de obrigatoriedade de o Banco do Brasil adquirir as referidas ações pelo valor atualizado.

1. Da prejudicial de mérito - Prescrição

De início,
saliento que a presente demanda
flui
da incorporação
do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) pelo Banco do Brasil (BB)
, ocorrido em 30/09/2008
, assim, o Banco do Brasil
,
em cumprimento
ao item 3.1 do Regulamento do Novo Mercado,
procedeu a conversão da
s
ações preferenciais em
ações
ordinárias nominativas
, atendendo ao regulamento da BOVESPA, senão vejamos:

3.1 Autorização para Negociação no Novo Mercado. O superintendente geral da BOVESPA poderá conceder autorização para negociação no Novo Mercado para a Companhia que preencher as seguintes condições mínimas:

[...]

(
vii
) tenha seu capital social dividido exclusivamente em ações ordinárias, exceto em casos de desestatização, se se tratar de ações preferenciais de
classe especial que tenham por fim garantir direitos políticos diferenciados, sejam intransferíveis e de propriedade do ente
desestatizante
, devendo referidos direitos terem sido objeto de análise prévia pela BOVESPA.

Desse modo, caberia
ao acionista substituir suas ações ou exercer o direito de recesso/retirada
,
no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da publicação da ata da assembleia-geral, conforme d
ispõe o art. 137, IV da Lei no.
6.404/76, senão vejamos:

Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX do art. 136 dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações (art. 45), observadas as seguintes normas:

[...]

IV -
o
reembolso da ação deve ser reclamado à companhia no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da ata da assembleia-geral;

Pois bem, s
ustenta a parte apelante
a inocorrência da prescrição, isto porque, a “Companhia BESC, jamais apurou os dividendos e os colocou à disposição do acionista e a sua sucessora
, desde 2008
.”

Compulsando os autos
, verifica-se que em documento juntado em ID. 238886188
, denominado
“Demonstrativo de evolução acionária do certificado NOMINAL número 150.906 de 7.749 classe B (PNB)”
, informa que os “valores da fração de grupamento existentes foram
transferidos
e disponibilizados aos acionistas em 11
de fevereiro de 2009 na posição acionária do Banco do Brasil.”

Contudo, não se tem notícia nos autos de que o acionista originário
(cedente) tenha exercido tais direitos
, portanto,
quando o apelante adquiriu os títulos por meio de Escritura Pública
, 16/06/2017
(ID. 238886165), a pretensão já se encontrava prescrita perante o Banco apelado
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TÍTULO MÚLTIPLO DE AÇÕES PREFERENCIAIS EMITIDO ORIGINALMENTE PELO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC) - INCORPORAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL - CESSÃO DE DIREITOS - DESRESPEITO AOS PRAZOS ESTIPULADOS NA LEI E NA ASSEMBLEIA GERAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – RECURSO DESPROVIDO.

A conversão de ações após a incorporação de sociedade anônima depende de manifestação do acionista nos prazos estabelecidos em lei e em assembleia-geral.

Diante da inércia do acionista e da inexistência de direito “perpétuo” à conversão de ações, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão.

(N.U 1042334-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 01/10/2024)
(grifo nosso)

Ademais,
a espécie em exame se trata de matéria de ordem pública
e, portanto
, não estão sujeitas a preclusão, podendo ser apreciad
as a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
trilham no mesmo sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2020)
. (grifo nosso)

Em suma, com a inércia do acionista originário (cedente), o apelante adquiriu ações cuja pretensão encontra-se prescrita. Motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a r. sentença, todavia, sob fundamento diverso, a saber, da ocorrência da prescrição, desprovido o presente pleito recursal da parte apelante.

Conclusão

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
em razão da ocorrência da prescrição
.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 1
2
% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024